Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-40.2019.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento virtual – Oposição manifestada – Não observância – Cerceamento de defesa constatado – Nulidade do v. acórdão, com remessa dos autos para julgamento presencial – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000452-40.2019.8.26.0450/50000, da Comarca de Piracaia, em que é embargante LUIZ
MARCELO COSTA, é embargado CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000452-40.2019.8.26.0450/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o: 1000452-40.2019.8.26.0450/50000 - JV*
Embargante: LUIZ MARCELO COSTA
Embargados: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
JOANÓPOLIS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JOANÓPOLIS
Comarca: PIRACAIA
Voto n.o: 15.268 E*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Julgamento virtual

Oposição
manifestada

Não
observância

Cerceamento de defesa constatado
Nulidade do v.
acórdão, com remessa dos autos para julgamento
presencial Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 208/216, que negou provimento ao recurso, mantendo a r.
sentença que denegou a ordem pleiteada para fins de reintegração no cargo de
vereador municipal.
Sustenta o embargante que o v. acórdão padece de
omissão, nos seguintes termos: “Com o devido respeito aos Nobres
julgadores, a decisão embargada foi omissa uma vez que em recurso de
apelação privilegiou o instituto da sustentação oral, reiterando que seria de
forma mais clara o objetivo do presente causídico demonstrar a razão do
inconformismo da sentença prolatada. Imperioso salientar que conforme
acordão em anexo na presente demanda a discussão em tela se daria na
busca do entendimento de buscar uma harmonia na punição do impetrante,
motivo da solicitação da sustentação oral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000452-40.2019.8.26.0450/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Com efeito, não foi observado o pedido de sustentação
oral formulado em sede de apelação (fls. 143), procedendo-se ao julgamento
virtual.
Dessa forma, constata-se a ocorrência de nulidade
daquele julgamento, com a consequente nulidade do v. acórdão em razão do
cerceamento de defesa.
Neste sentido, este C. Tribunal de Justiça já decidiu:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
Julgamento de apelação em sessão permanente e virtual, sem
publicação de intimação para manifestação das partes sobre a
forma de julgamento. Pedido para realizar sustentação oral e
apresentação de memoriais. Lapso administrativo. Nulidade do
julgamento. Incidência dos arts. 1o e 2o da Resolução no 549/2011-
TJSP. Determinação para inclusão em pauta, da apelação, para
julgamento presencial. Embargos acolhidos, com determinação.”
(Embargos de Declaração 3004743-76.2013.8.26.0024; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público, Data do Julgamento: 22/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000452-40.2019.8.26.0450/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se os embargos
de declaração, declarando-se a nulidade do julgamento e do v. acordão,
determinando-se a remessa do feito para o julgamento presencial.
SILVIA MEIRELLES
Relatora